Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA CÂNULA. AUMENTO DE RISCO DE INFECÇÃO E OBSTRUÇÃO DE VIA AÉREA. PERIGO DE VIDA.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ).
2. No laudo, o médico que acompanha a parte agravante afirma que a substituição da cânula é urgente, diante do aumento de risco de infecção e obstrução da via aérea, bem como que há perigo de vida iminente. Ademais, na Nota Técnica, o NATJUS posicionou-se favorável à demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.